Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Furto. Desacato. Provas. Estado de necessidade. Princípio da insignificância. Substituição da pena. Impossibilidade.
1 - Os depoimentos das vítimas - policiais militares -, coerentes e harmônicos, na delegacia e em juízo, de que o réu, durante sua prisão em flagrante, os xingou com palavras de baixo calão - são provas suficientes do crime de desacato.
2 – O ato dos policiais de perseguir e prender o réu, logo após ele cometer crime de furto a estabelecimento comercial, não expõe o réu a situação de perigo atual e inevitável. Não é de hipótese de excludente de ilicitude por estado de necessidade.
3 - Não se reconhece a insignificância da conduta, ainda que o valor dos bens subtraídos seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente na data do fato, se provada a habitualidade do acusado em crimes contra o patrimônio.
4 – Se o réu é reincidente específico em crimes contra o patrimônio e a medida não é socialmente recomendável não se substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e os crimes - furto e desacato – sejam sem violência ou grave ameaça à pessoa.
5 - Apelação não provida.